Tribunal: TJPA
Processo: 0047529-67.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047529-67.2013.8.14.0301

APELANTE: HILDEBRANDO AUGUSTO BELFORT LISBOA

APELADO: RAIMUNDA MELOZINA DE OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0047529-67.2013.8.14.0301

APELANTE: HILDEBRANDO AUGUSTO BELFORT LISBOA

ADVOGADO: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA - OAB/PA 16.662

APELADA: RAIMUNDA MELOZINA DE OLIVEIRA CARVALHO

DEFENSORA PÚBLICA: EMILGRIETTY SANTOS LISBOA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO -
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL VIZINHO - DANOS COMPROVADOS POR PERÍCIA - LAUDO PERICIAL NÃO PADECE DE VÍCIO - ATO ILÍCITO - CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.
O apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa pelo juízo primevo por não ter se manifestado quanto ao seu pedido de impugnação do laudo pericial. Em sede de sentença, o juízo primevo acolheu o laudo pericial não acolhendo as alegações do réu quanto à impugnação deste, diante disso, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa do apelante.
REJEITADA
.

2.

Cumpre observar que, a alegação de que o laudo pericial estaria com vícios em razão da necessidade de realização de exames complementares, esta não merece prosperar uma vez que o perito utilizou de todos os recursos possíveis para realizar a perícia, deixando de responder apenas os itens 9.2 a 9.5 em razão da não apresentação dos documentos necessários, documentos que foram solicitados às partes pelo juízo, conforme ID 7932933 - Pág. 2.

Quanto a ocorrência de contradição, destaca-se que após a impugnação do laudo pelo apelante, o perito apresentou manifestação (ID 7932944 - Pág. 5 e 6), na qual no item “2” informou que ainda que o apelante não tenha utilizado bate estacas na sua obra nova, as tensões/vibrações ocasionadas por estes tendem a ser evidenciadas de forma crescente com o acréscimo de carga ao longo da construção da edificação impactada, de modo que, os impactos da obra nova acabaram ocasionando e evidenciado os danos já iniciados em outros momentos.

Ademais, no que concerne à alegação de tendenciosidade, não se pode concluir que esta estaria configurada apenas por que o perito não mencionou os documentos apresentados pela apelante especificamente. Assim como, não se pode dizer que a não apresentação do laudo de sondagem beneficiou a autora/apelada, uma vez que este foi solicitado a ambas as partes.

Da detida análise dos autos, vê-se configurados os requisitos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam, a conduta da ré (arts. 186 e 187 do CC), o nexo de causalidade e o dano sofrido pela apelada.

Ressalto que, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual fundada em direito de vizinhança, há certa mitigação do elemento “culpa” (art. 186, do CC), bastando, à configuração do ilícito, o nexo de causalidade da construção em relação ao dano (art. 1.311 do CC / STJ, AREsp nº. 647395, decisão monocrática, Min. Moura Ribeiro, DJe 23/02/2015), situação que se infere dos elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse contexto, tem-se por demonstrado que os danos experimentados pela apelada decorreram da negligência do apelante, de modo que não há como afastar a configuração do ato ilícito perpetrado pelo apelante e o dever de indenizar estabelecido no decisum vergastado.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO
, interposto por
HILDEBRANDO AUGUSTO BELFORT LISBOA
, tendo como agravada
RAIMUNDA MELOZINA DE OLIVEIRA CARVALHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 07 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0047529-67.2013.8.14.0301

APELANTE: HILDEBRANDO AUGUSTO BELFORT LISBOA

ADVOGADO: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA - OAB/PA 16.662

APELADA: RAIMUNDA MELOZINA DE OLIVEIRA CARVALHO

DEFENSORA PÚBLICA: EMILGRIETTY SANTOS LISBOA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
HILDEBRANDO AUGUSTO BELFORT LISBOA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS que lhe moveu
RAIMUNDA MELOZINA DE OLIVEIRA CARVALHO
,

o juízo primevo julgou procedente os pedidos expostos na exordial.

A autora/apelada ingressou com a ação mencionada arulhes alegando que em 2011, o seu vizinho/apelante resolveu construir seu imóvel ao lado do dela, sem contundo tomar as providências cabíveis, informou que o demandado utilizou bate estaca em sua obra, trazendo danos ao seu imóvel como rachaduras, vazamento e goteiras que danificaram ar condicionado, caixa d'água, plantas, vidros e janelas etc.

Narrou ainda que após provocação da demandante, a obra foi embargada pela Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém (SEURB) e notificada pelo Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pará (CREA/PA) em razão do não pagamento de ART (anotação de responsabilidade técnica de obras e serviços).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença pelo juízo (ID 7932955), conforme segue dispositivo:

Posto isso, julgo a pretensão PROCEDENTE, ao fundamento do artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno o réu às custas e demais despesas, bem como a honorários sucumbenciais - estes, em 10% do valor da causa. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão da gratuidade ora deferida ao demandado. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Inconformado, o réu
HILDEBRANDO AUGUSTO BELFORT LISBOA
interpôs Recurso de Apelação (ID 7932964). Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta ocorrência de cerceamento de defesa face à ausência de manifestação do juízo quanto à impugnação do laudo pericial.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença por suposta existência de vícios no laudo pericial que embasou a decisão do 1º grau, tais como falta de exames complementares, contradição e tendenciosidade.

Assevera ainda quanto a ausência de ato ilícito praticado pelo apelante.

Em sede de contrarrazões (ID 7932967), a apelada refuta todos os argumentos sustentados pelo recorrente, pugnando pela total improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Cerceamento de Defesa

O apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa pelo juízo primevo por não ter se manifestado quanto ao seu pedido de impugnação do laudo pericial.

Conforme se depreende dos autos, em despacho constante no ID 7932931 o juiz deferiu as provas requeridas pela autora, determinando a realização de perícia técnica a ser realizada por engenheiro civil, oficiando para tanto o Diretor do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

O laudo foi devidamente formulado e acordado aos autos no ID 7932933 - Pág. 5. Recebido pelo magistrado, foi proferido despacho às partes para que se manifestassem quanto ao laudo apresentado (ID 7932937 - Pág. 5).

Em petição ID 7932939, o réu/apelante apresentou impugnação ao laudo pericial pleiteando a realização de nova perícia, face ao petitório, o juízo primevo determinou o encaminhamento dos autos ao perito para que se manifestasse quanto às informações alegadas pelo requerido.

O perito apresentou sua manifestação no ID 7932944 - Pág. 5 e 6, considerando infundadas as alegações do réu e ratificando a conclusão apresentada no laudo pericial.

Em sede de sentença, o juízo primevo acolheu o laudo pericial não acolhendo as alegações do réu quanto a impugnação deste,
in verbis
:

Nesse sentido,
temos que ao ser realizada minuciosa e criteriosa perícia técnica, o expert do Juízo, cujo laudo se adota por ter sido elaborado por profissional equidistante das partes, logrou demonstrar a realidade de que as obras realizadas no imóvel da parte ré causaram prejuízos ao imóvel da requerente
, o que está a exigir a reparação respectiva. (Grifei)

Diante disso, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa do apelante.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia do recurso a existência de vícios no laudo pericial adotado pelo juízo de 1º grau e a ausência de ato ilícito praticado pelo apelante.

No que diz respeito à ação de nunciação de obra nova, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

O objetivo da ação em apreço é
impedir a continuação da obra que prejudique o prédio vizinho
ou esteja em desacordo com os regulamentos administrativos.
O seu fundamento encontra-se na preservação do direito dos vizinhos ( CC, art. 1.299)
, bem como nas disposições dos arts. 1.300, 1.301 e 1.302, que impõem ao proprietário o dever de construir de maneira que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho, proibindo-o, ainda, de abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. (GONÇALVES, Carlos R. Direito Civil Brasileiro - Volume 5. Editora Saraiva, 2022, p. 178). (Grifei)

Por sua vez, o Código Civil, em seu Capítulo V, versa sobre os direitos de vizinhança, disciplinando o seguinte:

Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.

[...]

Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.

Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.

Art. 1.312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos.

Assim, ainda que o proprietário tenha direito de fazer obra no seu imóvel, isso não lhe subtrai a responsabilidade por dano que venha a ocasionar aos imóveis contíguos.

Com efeito, o proprietário do imóvel vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que vier a sofrer em decorrência da execução de obra ou serviço, que provoque desmoronamento, deslocação de terra, danifique ou comprometa a segurança do imovel.

No caso dos autos, restou verificado por perícia (ID 7932934) que o imóvel do apelado sofreu prejuízos decorrentes da edificação perpetrada pelo réu.

De acordo com a conclusão do perito, “
as não conformidades observadas no imovel da Requerente apresentaram características de terem sido produzidas por tensões/vibrações no solo geradas pela obra nova no imóvel do Requerido
, que produziram deformação plástica no solo sob as fundações do imóvel da Requerente gerando o recalque diferencial e os danos observados na região lateral esquerda da estrutura do imóvel da Requerente.”

Outrossim, na vistoria foram encontradas trincas e fissuras no imóvel da apelada (ID 7932935), às quais foram provocadas pela nova construção do apelante.

Neste ponto, cumpre observar que, a alegação de que o laudo pericial estaria com vícios em razão da necessidade de realização de exames complementares, esta não merece prosperar uma vez que o perito utilizou de todos os recursos possíveis para realizar a perícia, deixando de responder apenas os itens 9.2 a 9.5 em razão da não apresentação dos documentos necessários, documentos que foram solicitados às partes pelo juízo, conforme ID 7932933 - Pág. 2.

Quanto a ocorrência de contradição, destaca-se que após a impugnação do laudo pelo apelante, o perito apresentou manifestação (ID 7932944 - Pág. 5 e 6), na qual no item “2” informou que ainda que o apelante não tenha utilizado bate estacas na sua obra nova, as tensões/vibrações ocasionadas por estes tendem a ser evidenciadas de forma crescente com o acréscimo de carga ao longo da construção da edificação impactada, de modo que, os impactos da obra nova acabaram ocasionando e evidenciado os danos já iniciados em outros momentos.

Ademais, no que concerne à alegação de tendenciosidade, não se pode concluir que esta estaria configurada apenas por que o perito não mencionou os documentos apresentados pela apelante especificamente, tal ato não é necessário para demonstrar que o perito analisou todos os documentos submetidos à análise.

Assim como, não se pode dizer que a não apresentação do laudo de sondagem beneficiou a autora/apelada, uma vez que este foi solicitado a ambas as partes, e do mesmo modo, o fato de que o perito tentou buscas junto aos sistemas do CREA/PA informações quanto ao imovel da requerente/apelada não demonstra tendenciosidade, mas apenas a proatividade do perito em tentar a todo custo produzir um laudo que traduza a realidade dos fatos com as informações que estão ao seu alcance.

No mais, da detida análise dos autos, vê-se configurados os requisitos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam, a conduta da ré (arts. 186 e 187 do CC), o nexo de causalidade e o dano sofrido pela apelada.

Ressalto que, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual fundada em direito de vizinhança, há certa mitigação do elemento “culpa” (art. 186, do CC), bastando, à configuração do ilícito, o nexo de causalidade da construção em relação ao dano (art. 1.311 do CC / STJ, AREsp nº. 647395, decisão monocrática, Min. Moura Ribeiro, DJe 23/02/2015), situação que se infere dos elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse contexto, tem-se por demonstrado que os danos experimentados pela apelada decorreram da negligência do apelante, de modo que não há como afastar a configuração do ato ilícito perpetrado pelo apelante e o dever de indenizar estabelecido no decisum vergastado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 07 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/11/2023